Tribunal: TJSP
Processo: 0005942-91.2011.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal - IPTU e taxa de coleta de lixo – Extinção do feito, sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF. Pretendida condenação aos ônus de sucumbência. Descabimento. Cancelamento dos débitos resultante de acordo firmado entre as partes, no curso da execução. Causalidade não imputável à exequente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0005942-
91.2011.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são apelantes JORGE ANTONIO
JOSE (ESPÓLIO), ANGELA NUNES TALARICO (INVENTARIANTE), PEDRO
ANTONIO JORGE JOSE e JOSE ANTONIO JORGE, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA NEGRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do Art. 942
do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-91.2011.8.26.0595 -Voto no
2
Voto no 32.067 [físico]
Apelação no 0005942-91.2011.8.26.0595
Apelante: Espólio de Jorge Antônio José
Apelado: Município de Serra Negra
Comarca: Serra Negra
APELAÇÃO - Execução fiscal - IPTU e taxa de coleta de lixo
Extinção do feito, sem ônus para as partes, nos termos do art. 26
da LEF. Pretendida condenação aos ônus de sucumbência.
Descabimento. Cancelamento dos débitos resultante de acordo
firmado entre as partes, no curso da execução. Causalidade não
imputável à exequente. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 246/259) em face de sentença (fls. 238)
que extinguiu execução fiscal1, para cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo do
exercício de 2007, sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da Lei de
Execução Fiscal, em razão do cancelamento do débito.
Sustenta devidos honorários advocatícios, por força do princípio da
causalidade, destacando constituição de Advogado e oposição de exceção de pré-
executividade, antes do pedido de desistência formulado pelo Município.
Pede reforma.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
A execução fiscal tem por objeto cobrança de tributos incidentes
sobre o lote 17, da quadra U, do Loteamento Estâncias Serra Negra.
Conforme documento de fls. 99/103, em 3.4.2013 houve celebração
de acordo extrajudicial entre as partes, pelo qual o Município reconheceu ausência
de fato gerador e se comprometeu a providenciar o cancelamento de todas as
inscrições dos imóveis relacionados no anexo ao termo e requerer extinção de todas
as execuções fiscais em andamento, sem quaisquer ônus para as partes, que se
1 Valor em outubro de 2011: R$ 1.908,62, que abrange os exercícios de 2006 e 2007.
Contudo, por decisão de fls. 166 o crédito de 2006 foi declarado prescrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-91.2011.8.26.0595 -Voto no
3
declararam plenamente satisfeitas, “inclusive no referente as custas, verba
honorárias, despesas judicias, indenização e outras” (cláusula 2, c).
Nesse quadro, inviável cogitar de condenação do exequente ao
pagamento de verba honorária, conforme já decidiu esta Câmara em outro processo
das mesmas partes:
“APELAÇÃO - Execução fiscal - IPTU e taxa de
coleta de lixo Extinção do feito, sem ônus para as partes, nos
termos do art. 26 da LEF. Pretendida condenação aos ônus de
sucumbência. Descabimento. Cancelamento dos débitos resultante
de acordo firmado entre as partes, no curso da execução.
Causalidade não imputável à exequente. Recurso não provido.”2
Por fim, diante da ausência de fixação de honorários na sentença,
impossível aplicação da majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, conforme já se pronunciaram as Cortes Superiores:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXONERAÇÃO A
PEDIDO.
AUSÊNCIA
REGULARIDADE.
DIREITO
A
REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
PELA
PARTE
NAS
SEDES
RECURSAIS
ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA
DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO.
2 Ap no 0003568-49.200, minha relatoria, j. 6.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005942-91.2011.8.26.0595 -Voto no
4
IMPOSSIBILIDADE
DE
MAJORAÇÃO
NESTA
SEDE
RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO”3 (destacamos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS. Recurso interposto sob a égide de que
nova lei processual conduz, em princípio, à aplicação da nova
sucumbência. Entretanto, a inexistência de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo
impossibilita a sua majoração, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, neste grau recursal. Embargos de declaração rejeitados”4
(destacamos).
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 ARE 904672 AgR/PE, Min. Luiz Fux, j. 14.10.2016.
4 EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 684467/PE, Min. HUMBERTO
MARTINS, j.15.2.2017.